Tribunal: TJMT
Processo: 1011708-07.2024.8.11.0002
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011708-07.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELADO), THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - CPF: 013.846.211-99 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), CLAUDIA REUS BUENO - CPF: 829.974.461-04 (APELANTE), THIAGO AFFONSO DIEL - CPF: 032.550.891-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.

PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA, INADMISSIBILIDADE DO RECURSO E NÃO CONHECIMENTO REJEITADAS.

CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA FIDUCIÁRIA.
ALEGAÇÃO
D
E INEXISTÊNCIA D
E
CONTRATO

QUE SE ENCONTRA N
OS AUTOS. AFASTAMENTO
.
E
XISTÊNCIA DE PARCELAS EM ABERTO.
PURGAÇÃO INTEGRAL DA MORA.
VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL.
IMPOSSIBILIDADE DE
EXTINÇÃO DO PROCESSO E
RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS
.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível contra sentença
que julgou
procedente

A
ção de busca e apreensão
do veículo,
reconhece
u
a
purgação da
mora,
manteve a posse do veículo
com o
réu
e
a
quitação do contrato.

R
ejeitou

a Reconvenção
e condenou
o réu
ao pagamento de honorários advocatícios
.

II. Q
UESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As controvérsias concentram-se
:

(i)
n
a impugnação a
o pedido
de
gratuidade da justiça
;

(
ii
)
ofe
nsa a
o
princípio
da
dialeticidade
;

(
iii
)
não conhecimento do recurso;

(
i
v
)
juntada posterior
do contrato
d
e refinanciamento

acarreta
invalidade
da ação; e

(
v) validade da notificação extrajudicial
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A declaração de hipossuficiência apresentada é suficiente à concessão da gratuidade,
quando
ausente prova em sentido contrário
.

4.
A
preliminar de inadmissibilidade
do recurso não é acolhida quando suas razões
impugnam
o núcleo da sentença
.

5.
A purgação da mora
não impede o devedor fiduciante de exercer seu direito de defesa e questionar vícios processuais ou contratuais
.

6. O contrato de financiamento
que instruiu
a

inicial e
a posterior juntada do
contrato refinanciado cumpr
e
os requisitos necessário
à
Ação de busca e apreensão.

7.

A renegociação não novou a dívida, a garantia fiduciária se manteve, e a apelante purgou integralmente a mora, reconhecendo o débito.

8
.
A constituição em mora foi regularmente comprovada por notificação enviada ao endereço contratual, sendo desnecessária a
comprovação do recebimento, nos termos do Tema 1.132 do STJ.

9
.
Divergência na numeração do contrato não compromete a validade da notificação, desde que comprovada a identidade da relação contratual e da obrigação inadimplida
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10
.
Preliminares rejeitadas.

Recurso
não provido
.

Tese de julgamento
:

1.
Ma
ntem-se
a
concessão da gratuidade da justiça, diante da ausência de provas da capacidade da parte.

2.

Não
há ofensa a dialeticidade
quando as razões recursais enfrentam os fundamentos essenciais da sentença
.

3.
A purgação da mora
não impede o conhecimento do recurso
, tampouco restringe o exercício da ampla defesa
.

4.
A repactuação contratual sem animus
novandi
não configura novação
.

5
A mora do devedor fiduciário
está
comprova
da
com o envio de notificação ao endereço constante no contrato, dispensada a prova do recebi
mento.

6
A divergência na numeração do contrato constante da notificação não compromete sua efic
ácia,

diante d
a
discriminação

das parcelas
vencidas
.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC,
arts
. 98, §3o, 99, §3o, 1.010, II e III, e 85, §§2o e 11; CC,
arts
. 360 e 361; Decreto-Lei no 911/69,
arts
. 2o, §2o, e 3o.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1.951.888/RS, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 22.06.2022 (Tema 1.132, recurso repetitivo);

TJMT,
ApCiv
1021064-95.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 04.09.2025, DJE 04.09.2025;

TJMT, Apelação Cível no 1013874-86.2022.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 28.09.2022;

TJMT, Embargos de Declaração Cível no 1014621-65.2024.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 22.01.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por

Claudia
Reus
Bueno

contra sentença
proferida pelo Juízo da
Vara Especializada de Direito Bancário de Várzea Grande
/MT
,
na

A
ção de busca e apreensão movida pelo Banco Volkswagen S/A
.

A se
ntença julgou procedente o pedido
principal
, reconhecendo
que houve
a mora
,
mas manteve a posse do veículo
com
o réu pela
purgação da mora e
quitação do contrato.
Rejeitou a reconvenção, afastando a pretensão de danos morais. Condenou a
ré
o pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa e determinou que o Ba
nco efetue a baixa do gra
vame
sobre o veículo
no prazo de 10 dias, sob pena de multa.

A apelante requer, em preliminar, a concessão da gratuidade da Justiça, pois é pensionista e não possui condições de arcar com o preparo recursal sem
prejuízo
do seu sustento.

No mérito, alega carência da ação
p
ois o Contrato juntado na inicial foi

re
financia
d
o
, gerando
o n. 9963831.
Afirma que o Banco gerou confusão ao instruir a ação com cédula extinta, mas extrato d
os
débitos
do novo financiamento, devendo ser extint
o o processo e restituído os valores pagos pelo apelante
.

Aduz, ainda, a nulidade da constituição em mora, em virtude de falhas na notificação e da ausência
de recebimento, o que tornaria abusiva a apreensão d
o veículo
.
Requer o provimento do recurso para

extinguir a Ação de busca e
apreensão,
restitui
r
a integralidade dos valores depositados para a purgação da mora
e afastar a mora

(id.
305597393
)
.

O apelado
alegou,
preliminarmente, inadmissibilidade do recurso,
i
mpugnação
ao
pedido de ju
stiça gratuita e incompatibilidade
da
purgação da mora
com
a discussão do mérito. Sustenta que, ao

depositar
integralmente o
valor do
débito, a apelante reconheceu o direito do autor, não
podendo, depois, questionar a notificação
ou a validade do contrato
(
id
.
305597399
).

O pedido de concessão da gratuidade da justiça foi deferido (id. 310549852).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

PRELIMINAR

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

I – D
o pedido de

c
oncessão
da
gratuidade da Justiça

A
o
receber o recurso analisei
o pedido de concessão da gratuidade da justiça formulado pela apelante,
estando
comprovada a incapacidade financeira para arcar com o preparo (id.
310549852)
.

Assim, a

impugnação
d
o apelado
, sem prova
que infirmasse a presunção legal de hipossuficiência
já
reconhecida,
não te
m
o condão de afastar a concessão do benefício concedido
.

Assim,
MANT
ENHO
o benefício
à apelante
.

II – Da
Ofensa ao
princípio
da dialeticidade

O apelado sustenta

que
as

razões
do recurso

seriam genéricas, destituídas de
imp
ugnação específica
a
os fundamentos da sentença, em afronta ao art. 1.010, II e III, do Código de Processo Civil
.

Contudo,
v
erifica-se que, embora parte dos argumentos reproduza a
contestação
, há impugnação ao núcleo da sentença, especialmente quanto
a ausência de preenchimento dos requisitos da ação de busca e apreensão
.

O recurso, portanto, atende ao disposto no art. 1.010,
II e
III, do CPC.

Assim,
REJEITO, a preliminar arguida.

III –
D
o não conhecimento do recurso – incongruência em relação ao mérito recursal

O apelado suscita o não conhecimento do recurso, diante da incongruência entre a purgação da mora
para
quitação do contrato e os questionamentos
da apelante
acerca
do contrato e da notificação extrajudicial
que embasaram a ação de busca e apreensão.

A purgação da mora possui natureza de adimplemento tardio, destinada a afastar os efeitos da mora e permitir a restituição do bem apreendido.

Assim,
não impede o devedor fiduciante de exercer plenamente o direito de defesa, apresentar
contestação e interpor recursos,
para discutir eventual irregularidades no contrato e na notificação extrajudicial
.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PURGAÇÃO DA MORA E POSSIBILIDADE DE DEFESA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. RECURSO REJEITADO
(...)
. Tese de julgamento
: A purgação da mora pelo devedor em ação de busca e apreensão não exclui a possibilidade de apresentação de defesa, incluindo a discussão revisional do contrato
. É cabível o levantamento parcial de valores incontroversos depositados em juízo durante a fase de conhecimento, desde que devidamente fundamentado e em observância ao princípio da razoabilidade.

(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10146216520248110000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 22/01/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2025)
(destaquei)

Assim, embora a purgação da mora produza efeitos materiais na relação contratual, não constitui óbice ao exame das teses defensivas.

Por tais fundamentos, REJEITO a preliminar.

VOTO

MÉRITO

E
XMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se
à ausência de juntada do
novo
contrato
de financiamento do veículo
e à regularidade da constituição em mora.

I
-
D
a alegação de ausência do contrato vigente

A apelante sustenta que a Cédula de Crédito Bancário (CCB) que instruiu a inicial
foi renegociada
, de modo que a ausência de juntada do instrumento atualizado configuraria carência de ação.

Embora a petição inicial da Busca e Apreensão tenha sido instruída com o contrato original (Cédula n.o 0046240216), e a Apelante tenha comprovado que houve um refinanciamento (Cédula n.o 9963831
),

não há motivos para reconhecer a extinção do processo
.

C
omo se sabe, a busca e apreensão
fundada em alienação fiduciária
requer
, para a sua propositura, a demonstração de dois requisitos: a existência do pacto com garantia fiduciária e a comprovação do inadimplemento ou mora (art. 3o do Decreto-Lei no 911/69).

Ambos os requi
sitos,
fo
ram
satisfeitos
, pela juntada d
a

c
édula de refinanciamento, que corroborou a subsistência da obrigação e a mora da devedora.

Cumpre ainda frisar que não se configurou novação da obrigação, nos termos dos
arts
. 360 e seguintes do Código Civil. No caso, não se vislumbra
animus
novandi
, mas tão somente uma repactuação das condições de pagamento, mantendo-se íntegra a garantia fiduciária sobre o veículo objeto do contrato
.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DECISÃO QUE RECEBEU O FEITO SOB O RITO DO DECRETO LEI No 911/69 E DETERMINOU A BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALEGAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE ACORDO / NOVAÇÃO DA DÍVIDA – DESCUMPRIMENTO DA AVENÇA PELO DEVEDOR – REGULARIDADE DA BUSCA E APREENSÃO – AUSÊNCIA DE RISCO IMEDIATO DE DANO – REQUISITOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 995 E DO INCISO I DO ART. 1. 019, AMBOS DO CPC, NÃO DEMONSTRADOS – RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO .
“Se a intenção das partes foi apenas a de ratificar a obrigação anterior, com uma renegociação quanto à dilação do prazo para pagamento e reescalonamento da dívida, não há falar-se em novação. Descumprido o acordo, prossegue a ação de busca e apreensão.” (TJ/MT, 0017233-57.2005 .8.11.0000, Des. GUIOMAR TEODORO BORGES, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/06/2005, Publicado no DJE 13/06/2005)

(TJ-MT 10138748620228110000 MT, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 28/09/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/10/2022)

Importante consignar que a ausência de apresentação do contrato renegociado não ocasionou qualquer prejuízo à apelante, pois esta, mesmo antes de a instituição financeira
juntá-lo
, promoveu a purgação integral da mora, com o depósito judicial da dívida no valor de R$ 39.411,35
(ids.
305597355
e
305597356
)
,
o que
comprova
o reconhecimento da obrigação e esvazia a alegação de carência.

Desse modo,
a ausência da
juntada da
repactuação
na inicial
não acarreta
carência
da ação, especialmente porque o documento foi posteriormente apresentado e, de todo modo, a relação obrigacional permanecia válida, sendo o inadimplemento incontroverso.

II
-
D
a
ausência da constituição em mora

A apelante alega que a notificação extrajudicial seria inválida, pois teria sido enviada a endereço insuficiente e faria referência a CCB diversa da vigente
,

em desacordo com o art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69
.

A

notificação
foi enviada ao endereço indicado no contrato
celebrado
entre as partes
, retornando como o aviso de
“
e
ndereço insuficiente"
(ids.
305596873
e
305596874
).

Sobre a questão, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1.132, firmou o entendimento de que a constituição em mora do devedor fiduciário ocorre com o simples envio da notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato, sendo desnecessário o efetivo recebimento, desde que comprovada à expedição.

Vejamos:

“Tema 1132 - Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.”

Esse posicionamento é adotado por esta Câmara:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO LIMINAR. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL “ENDEREÇO INSUFICIENTE”. MORA COMPROVADA. REQUISITO INDISPENSÁVEL. PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

A mora se comprova com o envio da notificação ao endereço indicado no contrato, conforme o Tema 1132 do STJ.

A devolução por “endereço insuficiente” não invalida a notificação, desde que enviada ao local pactuado
.

A análise de cláusulas abusivas é matéria de competência do juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e nesse ponto não provido, aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento:

A comprovação da mora em contrato com alienação fiduciária se dá com o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo dispensada a prova do recebimento
.

(
TJ-MT
1021064-95.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2025,
Publicado
no DJE 04/09/2025)
(destaquei)

Portanto,

válida
a
notificação extrajudicial para purgar a mora.

Ademais, quanto à alegação de que a notificação teria indicado número de cédula distinto daquele vigente, tal circunstância não compromete a validade da constituição em mora.

Isso porque a notificação extrajudicial foi instruída com o extrato de financiamento que demonstra, de forma fiel, os dados do contrato firmado entre as partes (
id.
305596875), não havendo, portanto, qualquer prejuízo a apelante
, capaz de anular a
notificação
.

No que tange ao pedido de restituição dos valores pagos
na purgação da mora e o restabelecimento do contrato
,
não
merece ser acolhido.

O pagamento efetuado pela Apelante teve a finalidade específica de purgar a mora, cobrindo o saldo devedor integral (vencidas e vincendas) e as despesas da ação. Esse pagamento resultou na extinção da obrigação e na restituição do bem, que lhe foi entregue

livre do ônus fiduciário.

Não há base para a restituição dos valores depositados, uma vez que o pagamento se deu para quitar a dívida reconhecida e manter o bem, não havendo valores pagos indevidamente. Logo, não há valores a serem restituídos e o contrato foi quitado.

Dispositivo

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao
recurso de
A
pelação
.

M
ajoro os honorários advocatícios em
mais
2%, totalizando 12% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, c/c o Tema 1.059 do STJ, observada a gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025